Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716996-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RONAN SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde Coletivo – Cancelamento Unilateral – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano –Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília postergou a análise da tutela de urgência para depois da resposta da parte ré, objetivando que as rés "restabeleçam no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o seu Contrato de Plano de Saúde “Estilo”, Abrangência Nacional, Cartão Virtual no 0 865 0004305313001, sem carência e com todos os benefícios outrora existentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00". Conquanto a parte agravante alegue estar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência, reputo não ter logrado êxito em demonstrar elementos de convicção suficientes para amparar o pedido de tutela recursal. Como bem apontado na Decisão agravada, embora comprovada a qualidade de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, bem como da inatividade junto à operadora requerida, inexiste documentação que, minimamente, demonstre as razões da alegada exclusão unilateral. Nesse sentido, não vislumbro, de plano, qualquer desacerto evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Em relação ao perigo de dano, entendido como o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação, o agravante não trouxe nenhuma prova idônea de eventuais prejuízos causados a sua saúde, limitando-se a justificar o pleito em razão da sua idade avançada e o acometimento de moléstias, desprovidas das respectivas comprovações. Não há, pois, urgência na apreciação da questão. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da Decisão agravada atuou com acerto ao indeferir, ainda que tacitamente, o pedido de tutela de urgência, apontando as peculiaridades do caso em exame. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser necessário oportunizar o Contraditório e Ampla Defesa, ainda mais levando-se em conta a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso, bem como juntar os documentos que reputar indispensáveis à análise do mérito recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator